Tribunal: TJDFT
Processo: 0731189-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Direito Civil. Ação de indenização por danos morais. Agressões verbais e físicas em ambiente de trabalho. Animização recíproca. Ausência de comprovação de ato ilícito indenizável. Improcedência mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame: Trata-se de ação de indenização por danos morais proposta por empregada em face de colega de trabalho, alegando ter sido vítima de agressões verbais em fevereiro de 2024 e de agressão física em agosto do mesmo ano, ambas em ambiente laboral, o que lhe teria ocasionado distúrbios psicológicos e afastamentos funcionais. O pedido foi julgado improcedente em primeiro grau. A autora interpôs apelação buscando a reforma da sentença.
II. Questão em discussão: Discute-se se os fatos narrados e a prova produzida nos autos são suficientes para configurar ato ilícito praticado pela ré em face da autora, com consequente direito à reparação por danos morais.
III. Razões de decidir: A preliminar de nulidade da sentença, suscitada pela apelante, não merece prosperar, pois a decisão impugnada se encontra devidamente fundamentada, em consonância com o art. 489 do CPC e a jurisprudência do STJ. No mérito, a responsabilidade civil exige a presença cumulativa de conduta ilícita, dano e nexo causal (CC, arts. 186 e 927). No caso, não restou comprovada a prática de ofensas verbais graves em fevereiro de 2024 e a ré apenas admitiu exaltação no ambiente laboral. Quanto ao episódio de agosto de 2024, a prova indica agressões mútuas em decorrência de filmagem não autorizada, sem possibilidade de atribuição exclusiva de culpa à apelada. Os documentos médicos apresentados não se mostram suficientes, por si só, para estabelecer o nexo causal direto e exclusivo entre a conduta da ré e o quadro psicológico da autora. Configura-se, portanto, situação de animosidade recíproca e conflito interpessoal, mas não de ato ilícito indenizável.
IV. Dispositivo e tese: Conhecida a apelação, rejeitou-se a preliminar e, no mérito, negou-se provimento à apelação, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência.
Tese firmada: As agressões verbais ou físicas recíprocas em ambiente de trabalho, desprovidas de prova inequívoca da conduta ilícita exclusiva, configuram meros dissabores do convívio social, não ensejando indenização por danos morais.